Tribunal: TJDFT
Processo: 0732704-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL- em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar ao ente público que forneça à parte requerente, de forma definitiva, vaga em leito de UTI ADULTO, com suporte que atenda às suas necessidades, em hospital da rede pública, e arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora no nosocômio particular a contar de 05/07/2019, às 19h45min.
2. O recorrente alega, em síntese, que a autora não procurou a rede pública de saúde, tendo buscado, desde o início, a internação em leito de UTI privada, de modo que não há como se falar em qualquer omissão do apelante ou dever de arcar com os curtos do tratamento. Afirma, ainda, que o pagamento dos custos hospitalares do ora recorrido com base nos valores de mercado contraria o princípio da isonomia. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o que foi objeto do recurso interposto pela parte ré, a controvérsia em questão a ser solucionada limita-se à análise da responsabilidade do ente público em relação às despesas hospitalares da autora a partir da data em que o ente público foi notificado da necessidade de internação dela.
4. Cabe destacar, a princípio, que a saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, estados, Distrito Federal e municípios), garantindo a todos os brasileiros, sobretudo àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Ademais, a Lei Orgânica do DF, em seus artigos 204 e 205, estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, idosos, portadores de deficiência, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. Com efeito, o referido texto normativo dispõe que cabe ao Estado assegurar o bem-estar físico, mental e psicológico da população, tanto em atividades preventivas quanto assistenciais.
5. Conforme o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. Precedentes: (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. No caso em questão, o pedido de transferência foi encaminhado à Central de Regulação de Internação Hospitalar no dia 05/07/2019 (ID 18505272 e 18505273). A solicitação de transferência foi acompanhada de relatório médico indicando a urgência da medida e gravidade da situação da paciente, ora autora. No entanto, em resposta à solicitação de transferência realizada pela autora, a Central de Regulação da Internação Hospital indicou a necessidade de aguardar leito em UTI da rede pública do DF em lista de espera (ID 18505275). Portanto, considerando a hipossuficiência econômica da autora, a urgência e a gravidade da situação enfrentada à época da internação da mesma e, sobretudo, a responsabilidade do Poder Público em suprir a necessidade de saúde dos hipossuficientes, a condenação do Distrito Federal em arcar com as despesas hospitalares da recorrida a partir do requerimento de transferência encontra-se de acordo com o entendimento desta Turma Recursal e não merece qualquer reparo.
7. A princípio, não seria apropriado restringir o ressarcimento do valor da internação da parte autora à tabela do SUS, pois os gastos tidos por ela, decorrentes da mora distrital, deram-se em rede de hospital particular, de modo que a indenização deve ser fixada com base na extensão do dano e tal questão deveria ter sido impugnada por meio de embargos de declaração contra a sentença recorrida, porque nela não se disse se o pagamento se daria com base em tabela do SUS ou de acordo com os custos de internação particular. De toda forma, na hora do acerto, eventual discordância de uma das partes (DF e Hospital Particular) será dirimida em outra ação.
8. A sentença proferida pelo juízo de origem corrobora o entendimento pacífico desta Turma Recursal, conforme atesta o precedente: (Acórdão 1118811, 07058455320178070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, é certo que a peculiaridade de a paciente ser internada em hospital particular antes da busca de leito em hospital público e do ajuizamento da ação judicial, impõe ao Ente Federado o custeio apenas a partir da comprovada inclusão do nome do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que passa a ser o termo inicial para ressarcimento de gastos, exatamente como foi decidido na sentença de origem.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.